Tribunal: TJSP
Processo: 1514765-33.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 1514765-33.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante NATAN DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514765-33.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal n. 1514765-33.2019.8.26.0228
Comarca de São Paulo / Foro Central Criminal - 21a Vara
Apelante: Natan de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Sentença: MMa. Juíza Renata William Rached Catelli
Voto n. 38058
Vistos.
Natan de Oliveira, por incurso no artigo 157, § 2o,
inciso II, do Código Penal, foi condenado a 5 anos e 4 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal
(fls. 101/105).
Inconformado, apela. Busca fixação de regime prisional
brando, considerando-se a detração Penal.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo (156/160).
É o relatório.
O apelo reitera as teses apresentadas em alegac ̧o~es

finais, analisadas pela sentenc ̧a condenato ́ria, que merece ser
mantida, por seus pro ́prios fundamentos, ora ratificados, conforme
autorizado pelo artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal de
Justic ̧a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514765-33.2019.8.26.0228 -Voto no
3
O réu admitiu a prática do delito, afirmando que fez uso
de simulacro de arma de fogo.
A confissão foi corroborada pela vítima, declarando
que estava em meio a amigos, quando o réu e comparsa se
aproximaram em motocicleta. O acusado era o “garupa” e portava
bolsa térmica do “Ifood”; desceu do motociclo, encostou arma em sua
cabeça, exigindo entrega do celular. Em seguida, já na posse do bem,
ambos os agentes deixaram o local. Informou os fatos a policial civil e,
pouco depois, foi avisada de que haviam recuperado o celular.
Reconheceu o apelante como um dos roubadores, tanto na polícia,
quanto em juízo.
Os policiais relataram que, informados via COPOM
sobre o ocorrido, diligenciaram, encontrando réu e comparsa em
motocicleta, um deles portando “caixa de pizza” nas costas. Ao
perceberem que haveria abordagem, empreenderam fuga, sendo
apenas o acusado detido, com ele encontrado simulacro de arma de
fogo e o celular da vítima, a qual o reconheceu.
Assim, a condenação era de rigor, tanto que o réu com
ela se conformou, formulando apenas pedido subsidiário, não lhe
assistindo razão, no entanto.
Com efeito. As penas foram dosadas com critério,
aplicadas acima do mínimo legal, diante da reincidência (fl. 78).
Depois, compensada essa agravante com as atenuantes da
menoridade relativa e a confissão, voltaram ao patamar mínimo. Bem
dosada, também, a causa de aumento, não merecendo qualquer
reparo.
Em relac ̧a~o
ao regime prisional, a despeito do quantum
de pena, inferior a oito anos de reclusa~o, e do lapso de prisa~o
proviso ́ria (detrac ̧a~o),
mante ́m-se o inicial fechado, pois o acusado e ́

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1514765-33.2019.8.26.0228 -Voto no
4
reincidente em crime de roubo e cometeu delito grave, com emprego
de simulacro de arma de fogo e em comparsaria. A conduta revela
maior culpabilidade, autorizando reprovac ̧a~o
diferenciada.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao apelo.
Augusto de Siqueira
relator